Tribunal: TJDFT
Processo: 0738511-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se o arbitramento de honorários sucumbenciais com base no valor da condenação acarreta quantia irrisória e em desacordo com as peculiaridades do feito, incapaz de remunerar o trabalho despendido pelo causídico da parte vencedora da demanda, é devida a fixação por apreciação equitativa, consoante dicção do art. 85, § 8o, do CPC.
2. Recurso conhecido e provido.